Tribunal: TJDFT
Processo: 0703363-62.2022.8.07.0017
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DO REQUERIDO. OMISSÃO QUANTO À IMPUGNAÇÃO DA GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO REGULAR. REJEIÇÃO. EMBARGOS DA PARTE AUTORA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERA PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA DECISÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ambas as partes em face do acórdão de ID no 45659574. A empresa ré afirma que a impugnação ao pedido de gratuidade de justiça não foi analisada. A parte autora afirma que houve omissão no julgado, pois não foi deferida a inversão do ônus da prova e que as instâncias penais e cíveis são independentes. Finaliza afirmando que a multa por litigância de má-fé é indevida.

2. Constitui pressuposto intrínseco dos Embargos de Declaração a obscuridade, contradição, omissão ou erro material de qualquer decisão judicial (art. 48 da Lei no 9.099/95 c/c artigo 1.022, CPC). Além disso, o Superior Tribunal de Justiça admite embargos de declaração contra decisão fundada em premissa equivocada, inclusive a atribuição de efeitos infringentes (Por todos: EDcl no AgInt no AREsp 1315552/DF, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 10/08/2021, DJe 17/08/2021).

3. Quanto aos embargos de ID no 45893589, opostos pela empresa requerida, verifica-se que, ao exercer seu juízo de admissibilidade, o relator original e a relatora designada consideraram o recurso regular. Ademais, a autora está sendo assistida por Núcleo de Prática Jurídica, espaço das faculdades de Direito para atender pessoas economicamente hipossuficientes. Logo, devidas as benesses da gratuidade de justiça à autora.

4. Quanto aos embargos de ID no 46511081, opostos pela parte autora, restou cristalino que a prova a ser produzida nos autos (pagamentos realizados junto a alguma instituição bancária) era de fácil acesso à consumidora. Ademais, exigir que a requerida comprovasse que não recebeu qualquer valor seria permitir a produção de prova de fato negativo, conhecida por “prova diabólica”. Portanto, incabível inversão do ônus da prova. Quanto à independência das esferas cível e penal, à toda evidência as condenações na esfera criminal estão diretamente ligadas à utilização indevida do processo judicial, com documentos falsificados/adulterados, o que é de extrema relevância ao analisar os comprovantes de pagamento, notadamente porque a autora é fraudadora contumaz. Por fim, a utilização do Poder Judiciário na tentativa indevida de obter vantagem sabidamente ilícita caracteriza litigância de má-fé, sendo a multa fixada razoável e devida.

5. Ademais, os embargos de declaração não constituem a via adequada para a rediscussão das questões já decididas no curso do processo. Ante a ausência de vícios ou premissa equivocada no acórdão embargado, a rejeição dos embargos é medida de que se impõe.

6. Embargos CONHECIDOS e REJEITADOS.

7. Decisão proferida nos termos do art. 46 da Lei no. 9.099/95.